Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704588-21.2020.8.07.0007 AGRAVANTES: JOSÉ MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES AGRAVADA: FRANCISCA MARIA DANTAS DESPACHO JOSÉ MARIA ALVES SILVA e KEILA MARIA PEREIRA ALVES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria foi prequestionada, que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior e que deve ser afastada a barreira dos enunciados 83 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Alegam, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e acrescentam que não suscitaram violação a enunciado de Súmula. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026